Tribunal: TJDFT
Processo: 0004497-06.2019.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-04-08

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ROUBO. PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA. INDEFERIMENTO. PERICULUM LIBERTATIS. NÃO DEMONSTADO. GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A natureza cautelar da prisão preventiva imprime a marca da excepcionalidade, razão pela qual a sua decretação somente se justifica quando se encontram presentes os dois pressupostos básicos das medidas cautelares em geral, quais sejam: fumus commissi delicti e periculum libertatis, esse último não demonstrado in casu.
2. A gravidade do delito, por si só, não justifica o decreto prisional.
3. Recurso em sentido estrito conhecido e não provido.